Tribunal: STF
Processo: ARE 1526626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. MUNICIPIO DE SÃO CAETANO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIOS. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL Nº 16/99. ALTERAÇÕES NA LEI ESTADUAL Nº 6.123/68. APLICABILIDADE IMEDIATA NO ÂMBITO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DO ENTE FEDERATIVO. NECESSIDADE DE LEI LOCAL. SUPOSTA ILEGALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS INSTITUIDORAS DA VANTAGEM. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR EXIGIDA NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO FORMAL NÃO EXIGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NEM ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Em relação ao quinquênio, verifica-se que tal vantagem tem assento no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco em razão deste ter sido adotado como norma a ser aplicada aos servidores públicos municipais pela Lei Municipal n. 176/99, e esta preceder a Lei Orgânica do Município, responsável por estabelecer a obrigatoriedade de lei complementar para dispor sobre os estatutos dos servidores públicos.



    2. A extinção pela EC 16/99 não pode ser extensível de imediato aos servidores públicos do Município de São Caetano. Isso porque, sabe-se que - em face do princípio da autonomia administrativa previsto no art. 30, I, da Constituição Federal de 1988 - o Município detém competência para elaborar o regime jurídico de seus servidores, observando as normas constitucionais aplicáveis aos servidores públicos. Este Tribunal assentou o entendimento quanto à impossibilidade de supressão automática do adicional por tempo de serviço (quinquênio) do rol dos direitos dos servidores públicos municipais, sem que exista lei municipal para tanto (sumula 128/TJPE).



    3. O fato de as Leis Municipais ns. 300/94, 364/97, 388/98 e 572/10 terem sido aprovadas como ordinárias não gera qualquer repercussão ao caso, afinal a parcelas pretendida está assentada noutra legislação anterior a própria previsão do estatuto do servidor público ser tratado como lei complementar.



    4. Saliente-se, por fim, que nem a Constituição Federal, nem a Constituição do Estado de Pernambuco, exige lei complementar para tratar de tais matérias, não podendo, portanto, a Lei Orgânica Municipal instituir essa exigência, em manifesta afronta aos princípios da separação dos poderes e da simetria.



    5. Recurso desprovido. Decisão unânime. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso X; 39, § 9º; e 61, § 1º, inciso II; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade das Súmulas 279 e 280/STF. Aduz que “não se trata de análise de ofensa a direito local ou do entendimento sumular citado, mas sim de flagrante violação ao texto de norma federal”. Acrescenta que “no presente caso não há reexame fático, visto que o Recurso Extraordinário visa apenas a aplicação da literalidade de súmula vinculante do próprio Superior Tribunal”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 09 de dezembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente